Tribunal: TCU
Processo: 020.378/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na suspensão de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) para a produção e transferência de tecnologia do produto denominado Fator VIII Recombinante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades na suspensão, pelo Ministério da Saúde (MS), da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmada entre a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e a empresa Shire Farmacêutica Brasil Ltda., para a produção e transferência de tecnologia do produto denominado Fator VIII Recombinante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a presente representação, no mérito, procedente; 9.2. considerar cumprida a determinação do subitem 9.1 do Acórdão 2780/2017-TCU-Plenário ; 9.3 determinar a autuação de processo apartado de representação para a realização de audiência do Exmo. Sr. Ricardo Barros, ministro da Saúde no período de maio/2016 a abril/2018, sobre os fatos relativos à sua condução na reestruturação e execução da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmada entre a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e a empresa privada Baxter/Baxalta, sucedida pela Shire Farmacêutica Brasil Ltda. e, posteriormente, adquirida pela Takeda Pharmaceutical Company , para a produção e transferência de tecnologia do produto denominado Fator VIII Recombinante; 9.4. determinar à SecexSaúde que reanalise os fatos ocorridos na gestão do então ministro, sob a ótica da responsabilidade de agente político, submetendo a este relator proposta detalhada de audiência; 9.5. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia e ao Ministério da Saúde; e 9.6. apensar os presentes autos ao TC Processo 008.749/2011-6 .